Tribunal: TJSP
Processo: 2283455-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade. Paciente surpreendido trazendo consigo e guardando drogas variadas, totalizando mais de 1 kg, bem como dinheiro. Registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade. Paciente surpreendido trazendo consigo e guardando drogas variadas, totalizando mais de 1 kg, bem como dinheiro. Registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.